Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008071-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), ANDRE PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - CPF: 026.263.007-99 (ADVOGADO), THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - CPF: 091.182.077-90 (ADVOGADO), PEDRO ACIOLI WERNER - CPF: 120.562.387-64 (ADVOGADO), ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA - CPF: 400.155.978-14 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA LIMA - CPF: 362.812.278-32 (ADVOGADO), CAIO LOPES DA SILVA - CPF: 093.052.349-09 (ADVOGADO), GABRIELA LORENCO TRIVELLATO - CPF: 401.148.108-42 (ADVOGADO), RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - CPF: 307.191.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SISTEMAS CCS-BACEN, DECRED E DIMOB. TEMA 1.137/STJ. SUBSIDIARIEDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO PARA FINS INVESTIGATIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas CCS-BACEN, DECRED e DIMOB, sob o fundamento de inutilidade ou redundância das medidas, posteriormente mantida por acórdão desta Câmara, com aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das medidas de investigação patrimonial, após frustração das diligências executivas ordinárias, é compatível com os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.137, especialmente quanto à subsidiariedade, proporcionalidade e efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.137/STJ sistematizou a aplicação do art. 139, IV, do CPC, exigindo que as medidas executivas atípicas observem, cumulativamente, subsidiariedade, proporcionalidade, fundamentação adequada e respeito ao contraditório.

4. No caso, restou demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias, notadamente a tentativa infrutífera de penhora via SISBAJUD, o que legitima a adoção de medidas investigativas subsidiárias.

5. As consultas aos sistemas CCS-BACEN, DECRED e DIMOB possuem natureza meramente informativa, não implicando constrição direta, mas constituindo instrumentos legítimos de localização de patrimônio, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A utilização do CCS-BACEN revela-se adequada e não redundante, por fornecer dados cadastrais sobre vínculos bancários, ampliando a efetividade da execução.

7. As informações constantes dos sistemas DECRED e DIMOB, ainda que pretéritas, mostram-se úteis à identificação de ativos ocultos, recebíveis ou indícios de fraude patrimonial, sendo meios idôneos à investigação executiva.

8. A eventual mitigação do sigilo bancário e fiscal, quando realizada sob controle judicial e para fins executivos, revela-se proporcional diante da necessidade de satisfação de crédito expressivo, não configurando medida excessivamente onerosa.

9. O indeferimento apriorístico das diligências pleiteadas configura obstáculo indevido à efetividade da execução, em descompasso com os princípios da cooperação e da máxima utilidade do processo executivo.

10. Reconhecida a pertinência da tese recursal, impõe-se a retratação do acórdão anterior, com o consequente afastamento da multa por embargos de declaração, por ausência de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido, em juízo de retratação.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a adoção de medidas executivas investigativas, como consultas aos sistemas CCS-BACEN, DECRED e DIMOB, desde que demonstrado o esgotamento dos meios ordinários e observados os critérios do Tema 1.137/STJ.

2. Tais medidas possuem natureza subsidiária e informativa, sendo aptas a promover a efetividade da execução sem violar, de forma desproporcional, direitos do executado.

3. O indeferimento imotivado dessas diligências configura restrição indevida à atividade executiva e deve ser reformado. 4. Provido o recurso em sede de retratação, afasta-se a multa por embargos de declaração quando ausente intuito protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARMAN PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000676-84.2017.8.11.0093, movida em face de
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas CCS-BACEN, DECRED e DIMOB para fins de busca de bens penhoráveis.

Em sessão de julgamento, esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, conforme acórdão de ID 305166897.

A agravante opôs Embargos de Declaração (ID 307231855), que foram rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do acórdão de ID 318696894.

Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial (ID 324623886), alegando, em suma, violação a dispositivos do Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial, notadamente quanto à aplicabilidade do art. 139, IV, do CPC e à pertinência das ferramentas de busca indeferidas.

A Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão de ID 335592886, determinou o sobrestamento do Recurso Especial por entender que a matéria se relacionava ao Tema Repetitivo nº 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o julgamento do referido tema pelo STJ, a Vice-Presidência, por meio da decisão de ID 356833376, determinou a devolução dos autos a este Órgão Julgador para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o r
elatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos retornam a esta colenda Câmara por determinação da egrégia Vice-Presidência, para reanálise da matéria à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.137, cuja tese foi assim fixada:

"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:

i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;

ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;

iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;

iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

O acórdão anteriormente proferido por este Colegiado (ID 305166897) manteve o indeferimento das pesquisas nos sistemas CCS-BACEN, DECRED e DIMOB, com base em dois fundamentos principais: (i) que as ferramentas DECRED e DIMOB se limitam a informações pretéritas e, portanto, inaptas à localização de bens atuais; e (
ii
) que a consulta ao CCS-BACEN seria desnecessária e redundante, pois seus dados já estariam abarcados pela pesquisa via SISBAJUD.

Com o devido respeito ao entendimento então exarado, a tese firmada no Tema 1.137/STJ, aliada à jurisprudência específica daquela Corte sobre as ferramentas em questão, impõe uma nova reflexão sobre a matéria, conduzindo à necessidade de retratação.

O problema jurídico a ser resolvido é se o indeferimento de medidas de investigação patrimonial, após a frustração das diligências ordinárias, se coaduna com os princípios da efetividade da execução e da cooperação, agora balizados pelos critérios cumulativos estabelecidos no precedente vinculante.

A execução, como é cediço, realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), e ao Poder Judiciário incumbe o dever de adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas obrigações de pagar quantia certa (art. 139, IV, do CPC).

Destarte, a
tese do Tema 1.137 veio para orientar e sistematizar a aplicação deste último dispositivo, não para restringi-lo, mas para garantir que sua utilização seja criteriosa e fundamentada.

No caso dos autos, o primeiro requisito do Tema 1.137 – subsidiariedade –
,
está plenamente satisfeito.
Isso porque, c
onforme se extrai do ID 171177850
(autos de origem)
, a tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD mostrou-se infrutífera. O esgotamento do meio executivo ordinário e prioritário (penhora em dinheiro) abre, portanto, a via para a busca de medidas alternativas e subsidiárias.

O segundo requisito – ponderação entre efetividade e menor onerosidade –
,
também pende a favor do credor. As medidas pleiteadas
de
consultas a sistemas de dados
,
possuem natureza puramente investigativa. Não se trata de medidas coercitivas que restrinjam direitos fundamentais da devedora, como a liberdade de ir e vir

ou o exercício de uma atividade, que foram o cerne do debate no Tema 1.137.

Ademais,
infere-se que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central consiste em sistema conveniado, de caráter meramente cadastral, que informa as instituições financeiras com as quais o devedor mantém algum vínculo, podendo corroborar, nesse sentido, na busca de informações a respeito bens passíveis de penhora
. Nesse sentido, d
e acordo com a jurisprudência do
c
. STJ, "Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS
.
"

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/
2021 .
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor,
perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de
relacionamento .
6-
O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do
BacenJud
. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos.
Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do
CCS
.
Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1938665 SP 2021/0130636-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)
(
g.n
.)

De outro
norte
, a
onerosidade para a agravada
seria a possível
quebra de seu sigilo fiscal e bancário, medida que é corriqueira e plenamente autorizada no âmbito de um processo judicial de execução, desde que para a finalidade específica de localizar patrimônio. Diante de um crédito exequendo que supera os R$ 17 milhões, a efetividade da execução justifica a adoção de tais diligências.

Quanto ao terceiro requisito – proporcionalidade e razoabilidade –, as medidas também se mostram adequadas.

A alegação de que as informações da DECRED e DIMOB seriam "pretéritas" não lhes retira, por si só, a utilidade. A análise de transações imobiliárias e de operações com cartões de crédito passadas pode revelar a existência de patrimônio não registrado
, como
contratos de gaveta, a dissipação de bens, a movimentação de valores por interpostas pessoas ou a existência de recebíveis, sendo um meio idôneo para identificar fraudes ou ativos ocultos.

A mesma linha de raciocínio se aplica à DECRED, pois, conforme entendimento do STJ, é possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito (REsp n. 1.786.846/RS), sendo a consulta a essa base de dados o meio adequado para verificar a própria existência de tais créditos.

Dessa forma, a reanálise do caso, sob a ótica da tese firmada no Tema 1.137/STJ e da jurisprudência consolidada daquela Corte, revela que o indeferimento apriorístico das diligências requeridas representou um obstáculo injustificado à efetividade da execução. As medidas são subsidiárias, proporcionais e úteis à finalidade de investigação patrimonial.

Por fim, uma vez que o mérito do recurso está sendo provido em sede de retratação, reconhecendo-se a pertinência da tese recursal desde a sua origem, a multa por embargos de declaração protelatórios
,
aplicada no acórdão de ID 318696894
,
deve ser afastada, pois o recurso, que visava
prequestionar
a matéria para as instâncias superiores, acabou por se revelar fundamental para a correta aplicação do direito.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
REFORMO
o acórdão de ID 305166897 e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão interlocutória,
deferir
os pedidos de consulta aos sistemas CCS-BACEN, DECRED e DIMOB em nome da parte agravada, AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.

Em consequência, fica afastada a multa por embargos protelatórios aplicada no acórdão de ID 318696894.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026